Tribunal: TJMT
Processo: 1028221-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028221-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RAFAEL ODILIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 709.091.131-49 (RECORRIDO), RAFAEL ODILIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 709.091.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028221-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Rafael Odílio Ramos dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO TRECHO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor adquiriu junto à requerida passagem aérea, com saída de Porto Alegre/RS, no dia 20/05/2018, às 07h35min, o qual faria conexão em Guarulhos/SP, e sua chegada ao destino final Cuiabá/MT às 11h10min do mesmo dia. Ocorre que o Autor chegou ao seu destino final as 18hs15min, isto é, atraso de mais de 07 horas, sendo que a Requerida justificou este atraso em virtude de chegada tardia da aeronave proveniente da etapa anterior, o que gerou intenso tráfego aéreo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Não há como acolher a tese de necessidade de readequação da malha área em virtude do intenso tráfego aéreo como excludente de ilicitude, mormente quando a Recorrente não traz aos autos comprovação clara das suas alegações.

4. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que condenou a Recorrente a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021